Tribunal: STF
Processo: ARE 1500333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Verquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade do Tema n. 1085/RG aos autos, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADUANEIRO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISCOMEX. REAJUSTE IMPLEMENTADO PELA PORTARIA MF Nº 257/11. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO SEGUNDO O INPC. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. Aduz a inconstitucionalidade da Lei 9.716/1998, instituidora da Taxa de uso do Siscomex, por falta de previsão do sujeito passivo da obrigação tributária, em violação ao princípio da estrita legalidade.



    Assevera que a Taxa Siscomex não foi regulamente instituída, sendo de rigor o provimento do presente recurso para reconhecer o seu direito em não se sujeitar ao recolhimento da referida Taxa.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal regional concluiu pela constitucionalidade da Lei n. 9.716/98, instituidora da Taxa de uso do SISCOMEX, e reconheceu a inconstitucionalidade apenas da majoração da taxa pela Portaria MF n. 257/11, nas importações promovidas pela recorrente, fixando a correção monetária da taxa segundo a variação do índice oficial, o INPC. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de agravo interno interposto por Verquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos EIRELI contra a decisão terminativa que não conheceu da remessa necessária, deu parcial provimento à apelação da impetrante, c no período e reconheceu o direito à restituição administrativa do excesso, nos autos do mandado de segurança, visando a viabilizar a declaração de inconstitucionalidade do reajuste tributário da taxa de utilização do Siscomex, nos termos da Portaria MF nº. 257/11, com a compensação ou restituição de valores.



    .......................................................................................................



    A Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX é devida em decorrência do exercício de poder de polícia, no desembaraço aduaneiro.



     A norma instituidora previu o fato gerador, em todos os seus aspectos. 



    Foi observada a anterioridade tributária, nos termos do artigo 150, inciso III, "b", da Constituição Federal. 



    A Lei Federal nº. 9.716/98 é constitucional. 



    Em 23 de maio de 2011, foi publicada a Portaria MF nº. 257, que determinou o reajuste da Taxa, o primeiro desde a instituição: (...)



    ..............................................................................................



    O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da delegação de competência tributária para a definição dos critérios de correção da Taxa de Utilização do Siscomex (artigo 3º, § 2º, da Lei Federal n.º 9.716/98).



    De outro lado, ressalvou a possibilidade de atualização da taxa segundo os índices oficiais de correção monetária (RE 1095001 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).



    ..............................................................................................



    Para este fim, considera-se adequada a variação da inflação medida pelo INPC no período de 1º de janeiro de 1999 a 30 de abril de 2011 (131,60%).



    ..............................................................................................



    Não merece reparos a decisão agravada, pois se alinhou ao precedente vinculante firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.085 da Repercussão Geral, no julgamento do RE nº 1.258.934, em que reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Utilização do SISCOMEX ou do reajuste tributário nos termos da Portaria MF nº. 257/11, declarada, de forma expressa, a possibilidade de correção monetária da base de cálculo da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX em patamar não superior aos índices oficiais de correção monetária. 



    De outra parte, a decisão agravada foi expressa em afirmar a constitucionalidade da Lei nº 9.716/98. 



    Não colhe a tese da falta de definição do sujeito passivo da taxa do Siscomex. Em se tratando da modalidade tributária “Taxa”, os arts. 145, II, da CF e 77 do CTN reconhecem como sujeito passivo o contribuinte que utiliza o serviço público específico e divisível posto à sua disposição e por ela remunerado, seu fato gerador. 



    Em se tratando de taxa diretamente vinculada a despacho aduaneiro de importação, iniciado com o registro eletrônico da Declaração de Importação (DI), cabe ao importador a obrigação pelo recolhimento da taxa, por ser o destinatário final do serviço remunerado pela Taxa de Utilização do SISCOMEX.



    A Taxa de uso do Siscomex é um tributo instituído pela Lei n. 9.716/98 para custear as operações e investimentos efetuados no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos registros da declaração de importação.



    O Supremo reputou constitucional a Lei n. 9.716/98, fundadora da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Taxa Siscomex), reconhecendo a inconstitucionalidade apenas da excessiva majoração realizada por meio da portaria ministerial (Portaria MF n. 257/11,), mantendo intacta a cobrança da exação, fixada em lei e corrigida por índices oficiais de correção monetária. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 



    2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 



    3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. (...)



    (RE 1.095.001 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2018)



    (...) TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. (...)



    (RE 1.205.443 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de setembro de 2019)



    Esse entendimento foi posteriormente ratificado pelo Plenário, ao julgar o RE 1.258.934/RG, piloto do Tema n. 1.085/RG, oportunidade em que esta Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência no sentido da possibilidade de o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, reajustar os valores da taxa de utilização do SISCOMEX, de acordo com os índices oficiais de correção monetária, em acórdão assim ementado:



     Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    (RE 1.258.934 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de abril de 2020) 



    Assim, apesar deste Pretório Excelso ter reconhecido o vício na majoração da taxa de uso do SISCOMEX pela Portaria MF n. 257/2011, por contrariar o parâmetro da subordinação na delegação legal, esse entendimento não tornou inválida e nem inconstitucional a tributação da taxa, tampouco impediu que o Poder Executivo atualizasse os valores fixados em lei, de acordo com os índices oficiais de correção monetária.



    Na hipótese concreta, observo que o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo, e, portanto, o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente